Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-93.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715944-93.2018.8.07.0003 RECORRENTE: BERTOLINO BISPO DOS SANTOS RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e LIMA &amp; SILVA PRESTADORA DE SERVICOS DE GESTAO COMERCIAL LTDA DESPACHO Retifique-se o termo de autuação de ID no 13457059 para constar como recorrente BERTOLINO BISPO DOS SANTOS e como recorridos UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e LIMA &amp; SILVA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMERCIAL LTDA. Na petição de ID no 13718185, a Defensoria Pública informa o falecimento do recorrente BERTOLINO BISPO DOS SANTOS, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID no 13718187). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do CPC/2015 e determino a intimação do patrono da recorrente para que regularize a representação processual em 15 (quinze) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil/2015). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007